Tribunal: TJDFT
Processo: 0753827-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para reconhecer a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos do devedor sobre imóvel alienado fiduciariamente, resguardando a preferência do credor fiduciário. O embargante sustenta contradição e requer manifestação expressa sobre dispositivos legais e súmula do STJ que, em seu entendimento, asseguram preferência do crédito condominial sobre o crédito fiduciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vício de contradição, omissão ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, em especial quanto à análise da preferência do crédito condominial e à aplicação dos arts. 857, § 1o, e 889, V, do CPC e da Súmula 478 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração têm natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
4. A contradição relevante é aquela interna ao julgado, entre fundamentos e dispositivo, e não entre o acórdão e a interpretação defendida pela parte embargante.
5. A decisão embargada apreciou expressamente a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos, fixando que tal medida não atinge a propriedade fiduciária nem a preferência do credor fiduciário, afastando, de forma fundamentada, as teses contrárias.
6. Não há obrigação de o órgão julgador responder individualmente a todos os dispositivos legais e precedentes invocados, quando a fundamentação adotada seja suficiente para resolver a controvérsia.
7. A oposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, é suficiente para fins de prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC.
8. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a pretensão do embargante caracteriza mero inconformismo com o resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.
2. O dever de fundamentação exige a exposição das razões suficientes para a conclusão adotada, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre todos os argumentos ou dispositivos legais invocados.
3. Para fins de prequestionamento, basta a oposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 489, § 1o, 857, § 1o, 889, V, 1.022 e 1.025; Decreto-Lei 911/69, art. 7o-A.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07.06.2016, DJe-171; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; TJDFT, Acórdão 1697679, 0731753-27.2021.8.07.0001, Rel. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 04.05.2023, DJe 18.05.2023; TJDFT, Acórdão 1697833, 0735812-27.2022.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03.05.2023, DJe 18.05.2023; TJDFT, Acórdão 2005728, 0718458-15.2024.8.07.0001, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 28.05.2025, DJe 12.06.2025.